Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANALZITA DAS NEVES MULLER, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1027793-58.2018.8.11.0041, manejados por MATTIUZO, MELO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, a agravante diz ser necessária a imediata atribuição do efeito suspensivo almejado, como forma de obstar o andamento da ação de execução, a qual está alicerçada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que lhe atribuiu de forma equivocada, a responsabilidade por uma dívida, que deve ser impingida ao Espólio de Gabriel Julio de Matos Muller.
Alega estar em vias de sofrer expropriação indevida, pois há equívocos flagrantes na execução, tendo suscitado 8 (oito) teses de nulidade nos embargos opostos.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que apesar da urgência alegada, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.
A propósito, não há qualquer notícia nos autos, que a parte esteja em vias de ter algum bem ou valor expropriado, mostrando-se desnecessário o pronunciamento liminar urgente.
Sendo assim, evidenciada a ausência dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano e a probabilidade do direito, não há de se falar no reexame liminar da decisão recorrida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.